Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711838-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: K. K. D. S. S., K. E. D. S. S., E. E. A. D. S., JANAINA MARINHO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA MARINHO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (processo no 0713822-23.2022.8.07.0018), ajuizada por K. K. D. S. S. e Outros. A decisão combatida indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo réu (ID 153020707 – dos autos originários): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por JANAINA MARINHO DA SILVA, K. K. D. S. S., K. E. D. S. S. e E. E. A. D. S., representado por sua genitora e primeira Autora, em face do DISTRITO FEDERAL e do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF. Narram os Autores que CLAUDINEI TOLENTINO ALVES, respectivamente, esposo, padrasto e pai da primeira, do segundo, do terceiro e do quarto Requerente passou mal no dia 28/04/2022, com sintomas de tontura, dor no estomago, pele escurecida, frio e vômito, cujo líquido apresentava cor vermelha, na tonalidade escura, e com odor forte. Relatam que, haja vista que o mal-estar ocorreu durante a madrugada, a primeira Requerente e o seu cônjuge aguardaram o dia amanhecer para procurarem atendimento médico. Afirmam que, no mesmo dia 28/04/2022, por volta de 07h40min, a primeira Requerente ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, que buscou o sr. CLAUDINEI em sua residência e o levou para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Núcleo Bandeirantes. Aduzem que, na referida UPA, após a realização de exame de sangue, o médico que prestava assistência ao paciente informou à sr. JANAÍNA que seria necessário transferir o sr. CLAUDINEI para um hospital, a fim de que fossem realizados outros exames. Enfatizam que a primeira Requerente e o seu esposo passaram a tarde inteira aguardando uma ambulância para realizar o transporte do enfermo para um nosocômio, contudo, outro médico que prestava atendimento na UPA lhes informou que os exames realizados apresentaram resultado normal, com exceção da indicação da taxa de sais minerais, o que iria melhorar com tratamento medicamentoso, cujos fármacos o seriam prescritos. Dizem que a primeira Demandante questionou se seria dada alta ao paciente, haja vista o estado em que se encontrava, com pele escura e fraco, e que o mesmo médico esclareceu que seria prescrito mais um litro de soro e, após o sr. CLAUDINEI tomá-lo na veia, poderiam ir para casa. Salientam que, assim, após o paciente tomar o soro receitado, recebeu alta, com a prescrição de medicamentos para tomar em sua residência. Relatam que, no dia 30/04/2022, após apresentar tonturas, o sr. CAUDINEI apresentou, novamente, vômito, com o mesmo aspecto do que teve no dia 28/04/2022, sendo levado de imediato ao Hospital Regional do Guará, onde foi constatado que o paciente apresentava hemorragia grave. Ressaltam que, no mencionado nosocômio, o médico plantonista declarou que o sr. CLAUDINEI poderia vir a óbito em poucas horas, uma vez “que devido a hemorragia existir a dias o paciente já não teria mais sangue suficiente para aguentar”. Asseveram que passadas algumas horas da internação no Hospital do Guará, de fato, o sr. CLAUDINEI veio a óbito. Esclarecem que o de cujus era esposo da primeira Autora JANAINA MARINHO DA SILVA, pai do terceiro Autor E. E. A. D. S. e padrasto da segunda e do terceiro Demandantes, K. K. D. S. S. e K. E. D. S. S., com quem convivia desde 2015 e os tratava como filhos. Defendem a legitimidade ativa da segunda e do terceiro Requerente. Sustentam que o sr. CLAUDINEI faleceu por negligência médica, uma vez que obteve alta hospitalar, sem a realização de exames prescritos, mesmo estando muito mal. Tece arrazoado em favor da sua tese. Ao final, pugnam pala condenação do Réu ao pagamento da quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), a cada Requerente, a título de danos morais. Pugnam, ainda, pela condenação do DISTRITO FEDERAL a lhes pagar, a título de indenização por dano material, o “valor de R$ 319.437,36 (trezentos e dezenove mil reais quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos) de uma só vez, ou equivalente a 2/3 do salário mínimo aos requerentes, sendo o equivalente a 75% dos 2/3 do salário mínimo a serem rateados entre o 1o, 2o e 3o requerentes até a idade de 25 anos, ou a suas respectivas maioridades, quando a pensão deverá ser paga de forma integral a 4a requerente Sra. JENAINA, que deverá receber a pensão enquanto viva ou pelo período de 33 anos de sobrevivência provável do de cujus”. Por fim, requerem a concessão da gratuidade de justiça. A inicial veio acompanhada de documentos. O despacho de ID no 134848718 recebeu a inicial e concedeu aos Autores os benefícios da gratuidade de justiça. Citado, o DISTRITO FEDERAL ofertou Contestação ao ID no 139491742, na qual suscita, em preliminar, a ilegitimidade dos Autores KEURY E KAIO para compor o polo ativo da demanda, porquanto alega que não apresentam parentesco com o falecido. Ainda, em preliminar, argui a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a UPA do Núcleo Bandeirantes, onde o falecido recebeu o primeiro atendimento, não integra a Administração direta ou indireta do Distrito Federal e é gerida pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, que é pessoa jurídica de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, a quem seria cabível arcar com eventual condenação. Nessa linha, defende que a sua responsabilidade, se reconhecida, seria apenas subsidiária. No mérito, sustenta o adequado atendimento médico ao paciente e a ausência de nexo de causalidade com o evento danoso do óbito. Sustenta, ainda, que o falecido era “portador de porfiria e sequelas de AVC, o que certamente interferiu negativamente sobre o seu estado de saúde”. O Ente Distrital, também, impugna o valor pleiteado a título de dano moral, sob a alegação de que é excessivo e ao argumento que deve ser considerado que o falecido tinha outros filhos que não ocupam o polo ativo da presente demanda. Impugna, ademais, o pedido de pensão mensal e de danos materiais, uma vez que alega que não foi demonstrado nos autos que o de cujus auferia renda e a condição de dependentes econômicos dos Autores. Ao cabo, pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas, com exclusão dos dois Autores KEURY e KAIO e, no mérito, pela improcedência do pedido. À Contestação, foram acostados documentos. Em relação à contestação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, os Requerentes se manifestaram em Réplica ao ID no 140835612. Rechaçam os Autores as preliminares arguidas pelo Ente Distrital e reiteram os termos da inicial. Por fim, pugnam: a) pela procedência dos pedidos formulados na inicial, com o reconhecimento da responsabilidade solidária do DISTRITO FEDERAL e do IGESDF; b) pela inclusão do IGEDF no polo passivo da demanda; c) pela aplicação da inversão do ônus da prova ou pela expedição de ofício ao SAMU/DF para a juntada aos autos de relatórios e históricos médicos do falecido; e d) pela produção de prova oral, para a oitiva de testemunhas. O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou cota ao ID no 143224272, com a manifestação de interesse em intervir no feito, bem como oficiou pelo deferimento das provas requeridas pelas partes. A decisão de ID no 144302605 deferiu o pedido de inclusão do IGESDF ao polo passivo da ação e determinou a citação do referido Instituto. Com a petição de ID no 146789095, o Parquet acostou aos autos Nota Técnica. Regularmente citado, o IGESDF ofertou Contestação ao ID no 148202953. O Requerido impugna o pedido autoral de inversão do ônus da prova, impugna o valor atribuído à causa e suscita a preliminar de ilegitimidade ativa dos Autores KEURY e KAIO. No mérito, alega que não é cabível o pedido de pensionamento por lucros cessantes, bem como defende a ausência de nexo causal entre a conduta médica adotada no atendimento do sr. CLAUDINEI e o óbito ocorrido. Consigna, ainda, que “o Sr. Claudinei foi liberado para o acompanhamento ambulatorial no dia 28/04/2022, pois não apresentava risco, ou seja, o Sr. Claudinei deveria procurar atendimento ambulatorial para investigar os males que o atingiam”. Ressalta que o falecido era portador de comorbidade pré-existente e que, na UPA, foram realizados todos os exames necessários para o controle e a estabilidade do seu quadro de saúde. Assevera que as UPAs não realizam a endoscopia digestiva, somente os hospitais, e argumenta que não há qualquer prova nos autos de que o paciente já apresentava o diagnóstico de hemorragia quando foi atendido na UPA. Impugna o cálculo utilizado para o valor pleiteado a título de pensionamento mensal. Por derradeiro, pugna pelo acolhimento das preliminares que suscita, pela improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, pela redução do valor fixado a título de danos morais, em eventual condenação. Pugna, também, pela concessão dos benefícios de justiça gratuita. À contestação, foram anexados diversos documentos. Os Requerentes apresentaram réplica (ID no 149256881) em face da contestação do IGEDF, na qual rebate as preliminares arguidas e os pontos alegados na peça de defesa. Ao final, reiteram os pedidos de produção de provas, apresentados em réplica anterior e pugnam pela realização de prova pericial por médico legista. O Órgão Ministerial se manifestou ao ID no 150519863, com a informação de que não possui interesse na indicação de novas provas. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido Passo a organizar e a sanear o feito, nos termos do art. 357 do CPC. Começo pela análise das questões preliminares arguidas pelos Réus em Contestação. Da preliminar de ilegitimidade ativa Ambos os Réus suscitam a ilegitimidade ativa dos Autores KEURY e KAIO, enteados do falecido, para compor o polo ativo da demanda, porquanto alegam que não apresentam parentesco com o de cujus. A preliminar não merece prosperar. Há julgados da Jurisprudência Pátria que têm partilhado o entendimento de que a legitimidade para pleitear judicialmente indenização por danos morais não se restringe àqueles que possuíam ligação hereditária com a vítima, mas também àqueles que possuíam relação de afetividade. Com efeito, já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça que "a questão não é sucessória, mas obrigacional, pois a legitimidade ativa não está restrita ao cônjuge, ascendentes e descendentes, mas a todos aqueles atingidos pelo sofrimento da perda do ente querido, desde que afirmem fatos que possibilitem esse direito" (REsp 1291702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 30/11/2011)”. Em análise de caso específico de legitimidade de enteado, o STJ, também, se posicionou no sentido de que "o enteado tem legitimidade para pleitear indenização por danos morais em razão da morte do padrasto, se ambos conviviam diariamente, formando um núcleo familiar" (in REsp no 1.318.274, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, in DJ 05.05.2015). Ainda sob o mesmo prisma, confira-se o seguinte precedente da Corte Superior: "(...) Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, são legitimados para a propositura de ação indenizatória em razão de morte de parentes, o cônjuge ou companheiro(a), os descendentes, os ascendentes e os colaterais, de forma não excludente e ressalvada a análise de peculiaridades do caso concreto que possam inserir sujeitos nessa cadeia de legitimação ou dela excluir" (AgRg no REsp 1283764/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015).” No que tange ao âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, também é possível observar julgados seguindo a mesma linha de entendimento, a saber: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ENTEADO. VÍNCULO AFETIVO COMPROVADO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DIREITO DE DEFESA OBSERVADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. MORTE EM HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. PENSÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. Em hipótese na qual restou configurada relação de parentesco socioafetivo, especificamente vínculo entre padrasto e enteado, reconhece-se a legitimidade ativa para requerimento de dano moral, já que resta evidente que o falecimento de ente próximo e querido, com o qual se conviveu por longa data, é causa de abalo extrapatrimonial. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência e por alegada violação ao direito de defesa quando o exame da causa de pedir e da sentença revelam que o julgador decidiu a lide de acordo com os limites expostos na inicial, bem como quando a parte demandada promoveu defesa ampla e efetiva sobre os fatos alegados pela parte autora. De acordo com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil do Estado, tanto na prática de conduta comissiva, quanto omissiva, deve ser pautada pela teoria do risco administrativo. Em hipótese na qual as provas colhidas a respeito do evento danoso demonstraram falha na prestação do serviço público de saúde, o que culminou no falecimento do paciente, fica evidente a conduta ilícita e o dever de indenizar. O dano extrapatrimonial provocado pela morte de companheiro de longa data e pai de dois filhos, marcada pelo imensurável abalo da privação do ente querido, é indiscutível. O quantum indenizatório deve se basear em princípios de prudência e de bom senso, cuja mensuração se dá com lastro em ponderado critério de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento, os incômodos sofridos pelo ofendido, bem como a natureza do direito subjetivo fundamental violado. Se o valor foi arbitrado pelo Juízo de causa de acordo com tais parâmetros, a sentença deve ser mantida. Em casos que envolvem família de baixa renda é devida indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento, sendo presumida a dependência econômica. (Acórdão 1604709, 07058324220218070009, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Negritada) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROVIMENTO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DA SEGUNDA RÉ, DO SEGUNDO AUTOR E DA TERCEIRA REQUERENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROCESSO PRINCIPAL: EXCESSO DE VELOCIDADE. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO DA CULPA DO PRIMEIRO RÉU. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO FALECIDO. INOCORRÊNCIA. INDENIZACÃO PELOS DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM O FUNERAL DO MORTO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO EXTINTO. RESSARCIMENTO DO VALOR DE MERCADO ABATIDO DA QUANTIA RECEBIDA PELA VENDA DA SUCATA. PAGAMENTO DE PENSÃO À MAE E AO PADRASTO DO FALECIDO (PRIMEIRA AUTORA E SEGUNDO REQUERENTE). CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR E DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA A TERCEIRA AUTORA (IRMÃ DO FALECIDO). MANUNTEÇÃO DA QUANTIA FIXADA PARA OS DOIS PRIMEIROS REQUERENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES DAS INDENIZAÇÕES DEVIDAS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPOSTOS SOBRE OS VALORES DAS INDENIZAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CÓDIGO CIVIL DE 2002. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE: INCLUSÃO NA COBERTURA SECURITÁRIA PREVISTA PARA OS DANOS CORPORAIS DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA DOS DANOS MORAIS. VALIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA PELA LITISDENUNCIADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. ATRIBUIÇÃO INTEGRAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO REGRESSIVO À LITISDENUNCIADA. INVIABILIDADE. (...) 2. Os parentes próximos do falecido, como é o caso da irmã e do padrasto, têm legitimidade ativa para cumular pedidos de indenização por dano material e moral decorrentes da morte. Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do DF. (...) 19. Agravo retido improvido. Apelos parcialmente providos. (Acórdão 640691, 20080111433214APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, , Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2012, publicado no DJE: 12/12/2012. Pág.: 142. Negritada) Nessa toada, é possível extrair dos autos que os Autores KEURY e KAIO possuíam vínculo afetivo com o sr. CLAUDINEI, à medida que ainda eram menores de idade (quando KEURY possuía 11 anos e Kaio 07 anos, conforme, respectivamente, ID no 124675283 e ID no 134675285) quando sua mãe se casou com o falecido e durante o período de convivência, estabelecendo, assim, uma relação de filiação socioafetiva com o padrasto. Conforme certidão juntada ao ID no 134675272, aliás, a genitora dos aludidos Autores, JANAINA MARINHO DA SILVA, que também é Requerente nos autos, e o falecido, CLAUDINEI TOLENTINO ALVES se casaram em 18/06/2018. Desse modo, considerando o óbito de CLAUDINEI em 30/04/2022 (ID no 134675276), é possível pressupor uma convivência de quase 04 (quatro) anos do padrasto com os enteados. Nesse contexto, rejeito a preliminar aventada. Da preliminar de ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL O DISTRITO FEDERAL, em preliminar, argui a sua ilegitimidade passiva para atuação no polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que a UPA do Núcleo Bandeirantes, onde o falecido recebeu o primeiro atendimento, não integra a Administração direta ou indireta do Distrito Federal e é gerida pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, que é pessoa jurídica de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, a quem seria cabível arcar com eventual condenação. Nessa linha, defende que a sua responsabilidade, se reconhecida, seria apenas subsidiária. Não há guarida para acolhimento da preliminar suscitada. É cediço que o IGESDF não integra a Administração Pública Direta ou Indireta do Distrito Federal, porquanto, nos termos do art. 1o do Decreto Distrital no 39.674/2019[1], trata-se de pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo - SSA, que tem como dois de seus objetivos prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e desenvolver atividades de gestão no campo da saúde, em cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nada obstante, extrai-se da legislação de regência que o DISTRITO FEDERAL apenas delegou parte dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF, por meio de contrato de gestão, permanecendo, portanto, a teor do art. 196 da Constituição Federal e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com o dever de garantia da saúde da população. De tal maneira, o contrato de gestão celebrado com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF é supervisionado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme preconiza o art. 2o da Lei Distrital no 5.899/2017. O aludido dispositivo preceitua, demais, que cabe à Secretaria de Saúde distrital definir os termos do contrato de gestão, bem como discriminar as atribuições, as responsabilidades e as obrigações do Poder Público e do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. De se ressaltar que a Lei Distrital no 5.899/2017 faz referência ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF, que, na realidade, é o mesmo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, sendo a nomenclatura alterada pela Lei no 6.270/2019. Logo, não há que se falar em ausência de responsabilidade do DISTRITO FEDERAL para responder por condenação de indenização por danos morais e materiais em hipóteses nas quais é evidenciada a falha ou a omissão na prestação do serviço público de saúde. Seguindo a mesma linha de entendimento, confira-se o seguinte precedente colhido da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. IGESDF. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM NATUREZA JURÍDICA DE SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ASSITÊNCIA À SAUDE. PODER/DEVER DO ESTADO. ATRIBUIÇÃO DA VARA FAZENDÁRIA. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. COMPETENCIA DO JUIZO SUSCITADO. 1. Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos, proposta por LUIZ MARCOS PEREIRA em face do DISTRITO FEDERAL, vez que vítima de negligência e descaso ocorridos no Hospital de Base de Brasília, quando de sua internação para tratamento de saúde. 2. Conforme se depreende da legislação distrital, que rege o IGESDF, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, com natureza jurídica de serviço social autônomo, não integrante da Administração Pública do Distrito Federal, à luz do Decreto-Lei n.° 200 de 25 de fevereiro de 1967. 3. A Lei Distrital no 5.899/2017, alterada pela Lei Distrital n.° 6.270/2019, que criou o IGESDF, especifica, de forma técnica e adequada, que o instituto não foi criado para suceder ao Distrito Federal nas obrigações que lhe são impostas pela Constituição Federal e Lei Orgânica, mas apenas para realização de contrato de gestão. Nessa toada, ainda que o contrato de gestão possa ensejar a transferência da administração de determinados órgãos públicos para entidades privadas, a titularidade dos poderes/deveres que são atribuídos aos Entes Federados pela Constituição Federal permanecem inalterados. 4. A delegação realizada pelo Distrito Federal ao IGESDF, portanto, não tem o condão de afastar a legitimidade do ente federado para figurar no polo passivo de ação indenização por danos materiais e morais, decorrente da atividade fim do Instituto, especificamente a prestação de assistência e serviços de saúde pública e gratuita à população, de modo que é solidariamente responsável juntamente com o referido instituto pela má prestação de serviços de saúde, vez que referido Instituto atua como longa manus do ente federativo. 4. Conflito negativo conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do 3a Vara de Fazenda Pública do DF. (Acórdão 1673138, 07364470820228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Negritada.) Nesse contexto, infere-se pela responsabilidade do DISTRITO FEDERAL em caso de eventual condenação de indenização por danos morais e materiais, no presente caso. Portanto, rejeito a preliminar agitada. Da impugnação ao valor da causa O Réu IGESDF impugna o valor atribuído à causa pelos Autores. Tal argumento, contudo, não merece prosperar. Nos termos do art. 292, V, do CPC, o valor da causa corresponderá, na Ação Indenizatória, ao importe pretendido a título de indenização. Ademais, consoante inciso VI do mesmo dispositivo legal, o valor da causa será, “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Dito isso, observa-se que a Requerente cumula dois pedidos: (i) o de indenização por danos morais, no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), e (ii) o de reparação por danos materiais, no valor de que seria na verdade de lucros cessantes, baseado em pensionamento mensal, ao qual indica o montante total de R$319.437,36 (trezentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos). O valor atribuído à causa foi de R$719.437,36 (setecentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), que corresponde ao somatório das cifras indicadas para os dois pedidos acima especificados. Nota-se que foi observado o previsto no art. 292, VI, do CPC. Além disso, infere-se que, em relação ao pedido de danos morais e a utilização do montante pleiteado na composição do valor da causa, foi observado o disposto no art. 292, V, do CPC. Nada obstante, no que tange aos danos materiais (lucros cessantes) pleiteados, os Demandantes especificam a composição do valor da seguinte forma: “(...) requer a condenação do requerido a título de indenização material no valor de R$ 319.437,36 (trezentos e dezenove mil reais quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos) de uma só vez, ou equivalente a 2/3 do salário mínimo aos requerentes, sendo o equivalente a 75% dos 2/3 do salário mínimo a serem rateados entre o 1o, 2o e 3o requerentes até a idade de 25 anos, ou a suas respectivas maioridades, quando a pensão deverá ser paga de forma integral a 4a requerente Sra. JENAINA, que deverá receber a pensão enquanto viva ou pelo período de 33 anos de sobrevivência provável do de cujus”. Ocorre que artigo 292, parágrafo 2o, do CPC[2], estabelece que, no caso de prestações vincendas, cuja obrigação supere o período de 01 (um) ano, o valor indicado corresponderá a uma prestação anual. Não há como vislumbrar, pelas explicações dos Requerentes, a observância do referido dispositivo legal. Desse modo, faz-se necessário a juntada aos autos de planilha de cálculos, com a indicação precisa dos valores que foram utilizados na composição do montante a título de lucros cessantes e de pensão por morte, para averiguação da correção do valor dado à causa. Ressalte-se que deverá ser incluído na feitura dos cálculos o valor pleiteado a título de danos morais, e, caso encontrado montante diverso do indicado na petição inicial, deverá ser retificado o valor da causa, com apresentação do comprovante de complementação das custas, se o caso. Sendo assim, os Requerentes serão intimados para adotar tal providência. Do pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo IGESDF Pugna o IGESDF pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Destaca ser pessoa jurídica sem fins lucrativos e junta aos autos documentos contábeis, com o fito de demonstrar que não possui capacidade de arcar com as despesas do processo. O pleito não prospera. Isso porque, a despeito da alegação do segundo Réu de que é pessoa jurídica sem fins lucrativos, os documentos acostados aos autos a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inexistindo, assim, presunção de hipossuficiência. Com efeito, os documentos contábeis do IGESDF não são aptos a demonstrar a condição de miserabilidade jurídica necessária à concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos, conforme preceitua a súmula 481 do STJ. A propósito, confira-se o seguinte precedente extraído da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, no qual foi seguido o mesmo o mesmo entendimento, em análise de caso similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ORDEM DE SERVIÇO. CANCELAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IGESDF. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, uma vez que que não demonstrada a sua condição de hipossuficiência econômica, art. 98, caput, do CPC e Súmula 481 do eg. STJ. III - Diante das peculiaridades da causa; do ponto controvertido na lide e da maior facilidade da agravante-ré quanto à produção probatória do fato contrário, mantém-se a inversão do ônus determinada na r. decisão, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1654358, 07308168320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Negritada) Desse modo, entendo pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça requerido pelo IGESDF. Dos pontos Controvertidos Não havendo mais questões de ordem processual pendentes de análise, procedo com a fixação dos pontos controvertidos da demanda, nos termos do artigo 357, II, do CPC. A solução da controvérsia estabelecida no presente feito reside na análise dos seguintes pontos: a) há nexo causal entre o atendimento médico prestado na Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Núcleo Bandeirantes e o evento danoso “morte” do paciente, CLAUDINEI TOLENTINO ALVES; b) há nexo causal entre o óbito do paciente e a alta da UPA do Núcleo Bandeirantes; c) o paciente apresentava estado de saúde apto à alta médica da UPA; d) se o paciente possuía doenças pré-existentes, qual o grau de influência no resultado morte; d) havia dependência econômica dos Autores em relação ao falecido e seu eventual exercício laboral. Do pedido de inversão do ônus da prova Os Autores pleiteiam a inversão do ônus da prova, ao argumento de que lhes seria excessivamente penosa a produção da prova necessária à comprovação de seu direito. Da análise dos autos, verifico ser caso de inversão do ônus da prova haja vista a verossimilhança das alegações contidas na peça inicial, aliada à hipossuficiência técnico-probante da parte requerente. Como se sabe, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo dicção do artigo 373 do CPC. Todavia, no presente caso, são os Réus quem dispõem de melhor técnica para produzirem prova do fato controvertido – falha na prestação de serviço prestado pela rede pública de saúde. Além disso, resta claro que a atribuição de tal ônus à parte autora consubstanciaria a exigência de prova negativa. Segundo o art. 373, § 1o, do CPC, "nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído", observadas as condicionantes dispostas no § 2o do referido artigo. Na hipótese vertente, os Requerentes alegam que houve negligência médica no atendimento médico prestado ao sr. CLAUDINEI, em unidade da rede pública de saúde, o que teria influído em seu óbito. Observa-se que a morte do paciente pode ter decorrido tanto de má prestação do serviço de saúde do Estado, como de fato alheio ao atendimento prestado pelos médicos da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Núcleo Bandeirantes, onde, segundo os fatos narrados na exordial, ocorreu o primeiro atendimento. Em ambas as hipóteses, contudo, a atribuição do ônus probatório aos Requerentes acarretaria encargo excessivamente árduo, sendo evidente que os Requeridos apresentam melhores condições de produzirem as provas necessárias ao deslinde da causa. Desta feita, entendo pela inversão do ônus probatório, com base no art. 373, § 1o, do CPC, de modo que fique a encargos dos Requeridos as provas necessárias para dirimir os fatos controvertidos acima apontados, com exceção, contudo, das controvérsias quanto à dependência dos Demandantes em relação a ofício exercido pelo falecido, haja vista que, pelo menos neste ponto, percebe-se que os Requerentes dispõem de meios para suportar o seu encargo probatório. Providências finais Analisadas as preliminares arguidas em contestação, fixados os pontos controvertidos da demanda e distribuído o ônus probatório, dou por saneado e organizado o feito. No mais, rejeito as preliminares arguidas em contestação, inverto o ônus da prova e indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao IGESDF. Ao CJU para proceder com as seguintes determinações: a) Intimar as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem as provas que ainda pretendem produzir, levando em consideração, sobretudo, os pontos controvertidos fixados e a inversão do ônus probatório, acima deferido, com a exceção apontada acima. Ressalte-se que deve ser considerado o prazo de 10 (dez) dias, no caso do DISTRITO FEDERAL, considerando o previsto no art. 183 do CPC; b) Intimar as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da nota técnica acostada aos autos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com a cota de ID no 146789095. Saliente-se que deve ser considerado o prazo de 10 (dez) dias, no caso do DISTRITO FEDERAL, considerando o previsto no art. 183 do CPC. c) Com a manifestação das partes, dê-se vista ao MPDFT. Por fim, retornem os autos conclusos. Mister asseverar que o prazo para preclusão da presente decisão é de 05 (cinco) dias, conforme dicção do artigo 357, § 1o, do CPC. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nesta sede recursal, o réu busca: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento de custas/despesas processuais; e b) no mérito, a consolidação da concessão da gratuidade de justiça para ele. Sustenta que os documentos anexados aos autos (do presente ano de 2023) são atuais e ratificam a necessidade da justiça gratuita do Instituto, corroborando com os demais já apresentados nos autos de origem. Diz que a decisão agravada foi motivada pelos fundamentos de que (i) os documentos contábeis não revelam sua hipossuficiência e (ii) que há um precedente deste TJDFT indeferindo a hipossuficiência em processo da mesma parte recorrente. Todavia, muitas outras decisões conferiram a gratuidade de justiça ao IGESDF e, a análise de documentação de comprovação da hipossuficiência merece ser apreciada pelo Juízo a quo caso a caso, para que não se firme um entendimento engessado, sem chances de apreciação das reais, atuais e fortes razões defendidas pelo Instituto na busca do reconhecimento de hipossuficiência. Defende que a decisão atacada lhe causa prejuízo processual e impossibilidade material com relação às provas e sua defesa, pois, sendo uma instituição sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, sem patrimônio próprio, constituída sob a forma de serviço social autônomo e atuando nos limites da autorização legal conferida pela Lei no 5.899/17 alterada pela Lei 6.270/19 e dos repasses do DF e apresentando nos autos, expondo argumentos e documentos (de 2020 a 2023) que corroboram com pedido de gratuidade de justiça, não possui condições de arcar com despesas processuais, tais como custas, prova pericial ou qualquer outro ônus processual material se não lhe for mantido o benefício legal. Alega que está demonstrada nos autos sua hipossuficiência não somente por sua natural constituição não lucrativa, o que por si só já é parte do entendimento desta necessidade, mas também por demonstrar ausência de patrimônio próprio, endividamentos em razão das limitações legais do uso dos recursos que lhe são repassados para gestão de algumas unidades de saúde do DF, bem como por carências financeiras já demonstradas nos autos eis que a hipossuficiência foi amplamente demonstrada, ao contrário, não haveria razão para o indeferimento do benefício pleiteado. Destaca que, conforme se observa dos documentos contábeis anexos no feito de origem e até mesmo o novo documento ora apresentado, resta caracterizado o requisito necessário à demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, previsto na Súmula no 481/STJ, pois a atual gestão tenta reequilibrar as contas do Instituto, através de plano de pagamento de credores e ainda hoje, em 2023 possui dívidas consideráveis, a exemplo de débito milionário com a CAESB, não possuindo, então, “sobras financeiras” que lhe permita abandonar a hipossuficiência e pleito de gratuidade de justiça outrora concedido e injustamente revogado. É o relatório. Decido. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Confira-se o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. 1.- ‘A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, Relator: Min. Castro Meira, Corte Especial, DJe 23/11/10) No caso, não há prova nos autos de que o recorrente não possa arcar com o pagamento das despesas processuais. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a imprescindibilidade do benefício, já que não foram juntados documentos concernentes aos bens da empresa, tampouco demonstrativos de receitas e despesas. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Da leitura da decisão agravada é possível extrair os motivos do convencimento do Magistrado prolator, ainda que lançados de forma sucinta, de modo que não prospera a alegação de carência de fundamentação. 2 - "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481/STJ). 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais do Feito, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido.” (07266374320218070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 26/10/2021) - g.n. “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. AUSENTES. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". 2. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 3. Com relação à pessoa jurídica, aplica-se a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4. No caso dos autos, os apelantes não se adéquam à condição de hipossuficiente capaz de justificar o deferimento do benefício pretendido. Não há nos autos prova de que não possam arcar com o pagamento de despesas processuais. 5. Recurso conhecido e não provido.” (07043569020218070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 16/9/2021) - g.n. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator